Tribunal: STF
Processo: HC 235543
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Agravo Regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Execução penal. Progressão de regime. Art. 112 da Lei de Execução Penal. 4. Reincidência em crime hediondo. Aplica-se o inciso VII da referida lei. 5. Agravo regimental desprovido.